Tribunal: TJES
Processo: 5002144-67.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002144-67.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ALESSANDRA GONCALVES DA ROCHA RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que não deu provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve erro material na decisão recorrida, ao negar a compensação da quantia de R$1.160,00, sob o argumento de que a comprovação se deu por tela sistêmica, bem como ao não estipular correção monetária quanto ao valor compensado em sentença.

3. Entendo não haver razão à parte embargante. Em análise aos autos, têm-se que a sentença manifestamente determinou a aplicação de correção monetária ao valor de R$1.162,00, que deve ser compensado pelo autor, de forma que não há que se falar em omissão acerca deste ponto no acórdão recorrido. No referente ao não reconhecimento da transferência de R$1.160,00, inexiste contradição na decisão, visto que também não reconhecida na decisão de piso, ademais, ausente no acórdão qualquer argumento de natureza contraditória acerca dessa questão. Nesse sentido, trata-se de mero dissabor da parte quanto à decisão contrária aos seus interesses, não sendo possível a reforma do ato recorrido pelos argumentos apresentados.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)